Tribunal: TJMT
Processo: 0019951-35.2016.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019951-35.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SEVERINO FERNANDES DA SILVA - CPF: 304.319.991-04 (APELANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELY CELLA DIETS - CPF: 796.963.411-72 (VÍTIMA), EDNUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS MELO - CPF: 942.683.553-91 (VÍTIMA), MAIKO DOUGLAS BUENO - CPF: 033.470.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CP) – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR DESCONHECIMENTO QUE O DOCUMENTO ERA FALSIFICADO, FOTOCÓPIA NÃO AUTENTICADA QUE NÃO PODERIA SER CONSIDERADA DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE GROSSEIRA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO COM ASSINATURA FALSIFICADA PERANTE A CIRETRAN – FUNCIONÁRIA QUE TEVE DÚVIDAS DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO – DILIGÊNCIA JUNTO AO BANCO EMISSOR – FALSIFICAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO IMPRESSO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – CONTRATO ORIGINAL APRESENTADO E CONTRATO APRESENTADO PELO APELANTE – ASSINATURA DIVERSA – VISIBILIDADE EXPLICITA DA MATERIALIDADE – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comete o crime previsto no artigo 304 do Código Penal o agente que faz uso de documento particular falsificado, consistente na apresentação de contrato de alienação fiduciária com assinatura divergente perante o órgão público Ciretran/MT.

A alegação de que desconhecia a fraude no documento deve ser afastada quando o agente, até pela condição de despachante, tinha plena condição de verificar a autenticidade do documento, inclusive foi encaminhado pela vítima o documento original.

O contrato original que foi encaminhado à vítima por e-mail, contendo sua assinatura, mas vislumbra-se o contrato encontrado em posse do apelante, onde é possível verificar que a assinatura da vítima é diversa da original.

A alteração feita pelo apelante não foi uma alteração da fotocópia, mas sim uma falsificação praticada por meio de um documento impresso por ele, eis que recebeu o arquivo digitalmente pela vítima, tendo posteriormente procedido com a falsificação de sua assinatura.

Os elementos de provas carreados durante ambas as fases confirmam a falsidade dos documentos, como as fotos encartadas e a prova testemunhal, sendo prescindível o laudo pericial.

Impossível o reconhecimento de falsidade grosseira, pois a testemunha teve dúvidas em relação ao contrato, não verificando de imediato que se tratava de falsificação, somente constatou que o formato estava diferente, necessitando ir à agência bancária para verificar tal documento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Severino Fernandes da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 0019951-35.2016.8.11.0002 (cód. 467507), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais, pela prática do delito tipificado no artigo 304, do Código Penal, por uso de documento particular adulterado (id. 147130261, p. 90/91 e id. 147130262, p. 1/5).

Não se conformando com os termos da sentença
Severino Fernandes da Silva
interpôs recurso de apelação (id. 147130262, p. 20). Em suas razões pleiteia a absolvição, haja vista que desconhecia que o documento era falsificado, bem como que uma xerocópia não autenticada não poderia ser considerada documento para fins penais, inexistindo objeto material do crime de uso. Ainda, que seria considerada falsidade grosseira, o que levaria à exclusão do delito, por se tratar de crime impossível. Por fim, aduziu que a ausência de exame pericial comprovando a falsidade documental geraria a nulidade absoluta (id. 147130274).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (Id. 147130276).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 167977667), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
- Uso de documento falso [art. 304 do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Requesta a reforma da r. sentença sob o argumento de que o recorrente desconhecia que o documento era falsificado. Argumentou ainda que uma xerocópia não autenticada não poderia ser considerada documento para fins penais, inexistindo objeto material do crime de uso. Também, que seria considerada falsidade grosseira, o que, por consequência, levaria à exclusão do delito, por se tratar de crime inviabilidade - Em que pese a insurgência do apelante, verificase que seus argumentos não encontram base probatória para acolhida, de sorte que nenhuma modificação está a merecer a decisão guerreada, dado que é imperativa a condenação deste pela prática do crime aludido, frente ao conjunto probatório já Formado - Não há que se falar em absolvição por falta de provas —
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Severino Fernandes da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal nº 0019951-35.2016.8.11.0002 (cód. 467507), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais, pela prática do delito tipificado no artigo 304, do Código Penal, por uso de documento particular adulterado (id. 147130261, p. 90/91 e id. 147130262, p. 1/5).

Em resumo,
Severino Fernandes da Silva
objetivou a sua absolvição, haja vista que desconhecia que o documento era falsificado, bem como que uma xerocópia não autenticada não poderia ser considerada documento para fins penais, inexistindo objeto material do crime de uso. Ainda, que seria considerada falsidade grosseira, o que levaria à exclusão do delito, por se tratar de crime impossível. Por fim, aduziu que a ausência de exame pericial comprovando a falsidade documental geraria a nulidade absoluta (id. 147130274).

Analiso.

Eis a narrativa constante da denúncia:

“FATO 01 – USO DE DOCUMENTO FALSO

Exsurge do caderno Inquisitorial, que no dia 07 de julho de 2016, no edifício público e dependências do 5ª Ciretran de Várzea Grande/Mt, localizado na Rua 05, Bairro Imperador, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado SEVERINO FERNANDES DA SILVA fez uso de documento particular falsificado, qual seja: Contrato de Financiamento do Banco Bradesco em nome de Nelly Cella Diets, qualificada às fl. 06/07.

Consta dos autos que Nelly Cella Diets teria emprestado seu nome para sua irmã fazer um financiamento de uma veículo GM/Cruze, cor preto, no Estado do Paraná/PR, no entanto, ao mudar para o Estado de Mato grosso/MT, esta pretendia realizar a transferência de propriedade de tal veículo para o seu nome.

Diante disso, Nelly dirigiu-se até o Detran/MT para realizar a transferência do veículo para sua irmã, momento em que fora informada sobre a necessidade da apresentação do contrato de financiamento, para efetivar a transferência.

Desse modo, Nelly procurou o serviço de um despachante, na Seven Despachantes, situado em frente a 5ª Ciretran de Várzea Grande/MT, para que lá realizassem todo o serviço de transferência.

Para tanto, o despachante solicitou a cópia do contrato de financiamento e como Nelly não o tinha em mãos, pediu para o seu irmão, residente na Cidade de Curitiba/PR, para providenciar o mencionado contrato, sendo que este lhe enviou cópia de tal documento por e-mail, qual fora impresso naquele despachante.

Posteriormente, na data dos fatos, Adriana Nobres da Silva, que trabalha como protocolizadora na 5ª Ciretran de Várzea Grande/MT, afirmou ter recebido um contrato de financiamento para registro de veículo, o qual teria sido entregue pelo SEVERINO, e ao verificar tal documento, constatou que este se encontrava mal formatado.

Naquela ocasião, o denunciado MAIKO adentrou ao recinto e entregou um contrato, sendo que ao verifica-lo, percebeu que ele também estava mal formatado (FATO 02).

Diante disso, tais documentos foram repassados para a funcionária Anita, a qual pediu para que não fossem encaminhados para Brasília.

No mesmo dia, Adriana e Anita dirigiram-se até o Banco do Bradesco em posse dos contratos, e no local foram atendidas por uma funcionária que do mesmo modo, achou os documentos mal formatados, e disse que não faziam contratos daquele jeito, mas não poderia dar certeza, pois não era de sua competência, dizendo que somente a funcionária do Auto Shopping Fórmula poderia dasr a informação, no entento, com receio, preferirem não comparecer ao local.

Nesse ínterim, como SEVERINO havia deixado o mencionado documento e informado que iria retornar por volta das 14:00h para busca-lo, Anita entrou em contato com a Autoridade Policial e informou acerca dos fatos.

Posto isso, os investigadores diligenciaram até a 5ª Ciretran/MT para verificar a situação, sendo que no momento em que SEVERINO tentou protocolizar o contrato, os eles realizaram sua abordagem, e o indagaram sobre a suposta falsificação do documento, ao que, então, ele informou que um indivíduo por nome de MAIKO foi quem teria feito o contrato.

Ao verificarem os contratos levados por MAIKO DOUGLAS à 5ª Ciretran/MT, constatou que o referente a BV Financeira em nome de Madson Lopes Lira e outro do Banco Bradesco em nome de Adnúbia Oliveira dos Santos, tinham indícios de falsidade.

Ante o estado de flagrância, fora dada voz de prisão ao denunciado SEVERINO, sendo encaminhado até a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Várzea Grande/MT, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado SEVERINO permaneceu silente (fl. 11/12).

Consta que Nelly Cella Diets ficou surpresa em ver a cópia do contrato do Banco Bradesco assinada em seu nome, pois, ela não assinou nenhum documento no despachante, bem como informou que o CPF inserido abaixo de seu nome naquela cópia da cédula de crédito bancário, não se refere ao seu (fl.06/07).

Às fls. 23/28 e 62/65 consta o documento enviado por e-mail à Sra. Nelly Cella Diets.

E, às fls. 30/34 consta a cópia dos documentos apreendidos com SEVERINO FERNANDES DA SILVA.

Termo de apreensão (fl. 47)...”

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

A materialidade do crime se encontra demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, cópia do documento, documentos originais, ofício do instituto de perícia informando que restou impossível a realização de exame pericial documental e o relatório da autoridade policial civil.

Igualmente a autoria do crime de uso de documento falso é incontroversa, na pessoa do apelante Severino Fernandes da Silva e do coacusado

Maiko Douglas Bueno.

Destaca-se que o apelante informou que, quando a vítima Nelly compareceu ao escritório e apresentou documento equivocado, o coacusado Maiko disse que resolveria, e buscaria uma segunda via, porém, trouxe um contrato em nome de Nelly, que posteriormente descobriu-se tratar de documento falso.

Por sua vez, a Vítima
Nelly Cella Diets
foi ouvida em Juízo, oportunidade em que confirmou que contratou os serviços do despachante Severino Fernandes da Silva, porém não possuía dos documentos necessários (contrato de alienação), mesmo assim, certo tempo foi chamada a reconhecer supostas assinaturas em um contrato do tipo:

“[...] A única coisa que severino fez, eu contratei o despachante dele pra transferir o veículo de Curitiba para Cuiabá (...); eu fui chamada a Delegacia (...); do lado do Detran de Cuiabá. Lá o Delegado me apresentou um documento e pediu pra mim olhar ali se aquela assinatura era minha, só isso. Eu olhei e falei que não era. MP: E era um documento de financiamento? R: De financiamento. MP: desse veículo [...]
Vítima em Juízo – Nely Cella Diets. (trecho extraído da sentença de ID 147130262)

“[...] Chegando aqui eu fui no DETRAN, procurar transferir o carro e eles me falaram que tinha que estar com a posse do contrato de financiamento do banco Bradesco, e eu não tava com esse documento (...); como eu não tinha, eu não sabia onde eu ia conseguir, eu procurei um despachante pra facilitar a transferência e ai depois eu só fui chamada pra reconhecer uma assinatura (...); eu falei era minha assinatura [...].”
Vítima em Juízo – Nely Cella Diets. (trecho extraído da sentença de ID 147130262)

Ainda, a testemunha
Adriana Nobres da Silva
, que trabalhava na empresa responsável pelos registros de contrato de financiamento, e foi a primeira a observar as irregularidades dos documentos:

“Eu trabalhava na empresa que fazia o registro dos contratos, que analisa os contratos de financiamento. Eles chegaram com esses dois contratos pra mim, e os dois contratos estava com a mesma assinatura, e tava com uma formatação totalmente diferente. Ao verificar, eu procurei o gestor na época, Anita, e falei pra ela ‘esse contrato não está batendo, são clientes diferentes e a assinatura está igual’, ai a gente foi no banco verificar e o banco constatou que esse documento não era deles, que tava totalmente, não era formatação deles, e as assinaturas não tavam batendo. [...] Fazendo o registro, o banco Bradesco principalmente, ele libera o financiamento pro cliente, libera o pagamento [...] MP: E foram esses dois meses que apareceram lá, o SEVERINO e o MAYKON DOUGLAS? R: Sim, cada um com seu contrato”.
(Sic – Adriana Nobres da Silva, CD-ROM de f. 191). (Trecho extraído do ID 147130261).

O contrato original que foi encaminhado à vítima por e-mail, contendo sua assinatura. Na sequência, vislumbra-se o contrato encontrado em posse do apelante Severino, onde é possível verificar que a assinatura de Nely Cella Diets é diversa da original.

Dessa forma, o apelante Severino Fernandes da Silva e o coacusado Maiko Douglas Bueno valeram-se de documento falso, a fim de efetivar a transferência de localidade do veículo.

Por outro lado, ainda que não haja evidente vantagem econômica ilícita, vez que o veículo já possuía financiamento aprovado em favor da vítima os despachantes obtinham vantagem pois se esquivavam da burocracia de realizar solicitações junto a instituição financeira.

Não obstante a tese de que xerocópia não autenticada não é documento para fins penais não merece prosperar, haja vista que ficou evidente que a alteração feita pelo apelante não foi uma alteração da fotocópia, mas sim uma falsificação praticada por meio de um documento impresso por ele, eis que recebeu o arquivo digitalmente pela vítima, tendo posteriormente procedido com a falsificação de sua assinatura.

Neste sentido, a jurisprudência faz a distinção entre a falsificação de fotocópia e por meio de fotocópia:

“1. Não se desconhece que a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que cópias xerográficas ou reprográficas, sem a respectiva autenticação, em princípio não configuram documento para fins penais.

2. No entanto, há que se distinguir a falsificação de uma fotocópia, que não possui relevância penal, da falsificação por meio de uma fotocópia, já que nesta segunda hipótese o documento, ao invés de ser adulterado por meio da impressão de um novo, é fotocopiado, resultando numa peça distinta do original, e que pode ser apta a produzir resultado penalmente relevante.

3. (...).

4. Tratando-se de fotocópia com potencialidade lesiva concreta, produzida por advogado e utilizada em processo judicial eletrônico, que efetivamente foi capaz de ludibriar uma magistrada no exercício de sua atividade jurisdicional, não há que se falar na atipicidade da conduta do recorrente. Precedentes.

5. (...).

7. Recurso não provido”
(AgRg nos EDcl no AREsp 929.123/SC, j. 25/09/2018).

Por fim, em relação há ausência de perícia técnica no documento, por circunstâncias informadas pela Politec, eis que não possuíam peça padrão para comparablidade, os demais elementos de provas carreados durante ambas as fases confirmam a falsidade dos documentos, como as fotos encartadas e a prova testemunhal.

Neste sentido:

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos.

Precedentes.

3. Recurso especial provido
(STJ - REsp n. 1.688.535/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 31/8/2018.)

HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL ANTE A FALTA DE LAUDO PERICIAL. DISPENSÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME INSTANTÂNEO QUE SE CONSUMA COM O USO DO DOCUMENTO FALSO. APLICAÇÃO DO ART. 182 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. No crime de uso de documento falso a prova pericial pode ser dispensada, quando o acervo probatório mostrar-se suficiente para revelar a existência do crime e sua autoria e firmar o convencimento do magistrado.

2. A ausência do laudo pericial não afasta o crime de uso de documento falso, que se consuma com a simples utilização de documentos comprovadamente falsos, data a sua natureza de delito formal.

3. Ordem denegada.
(STJ - HC n. 112.895/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 6/12/2010.)

Desta forma, embora o apelante Severino tenha negado a conduta criminosa quando interrogado em juízo, este declarou que, na ocasião em que Nely Cella Diets compareceu ao escritório, faltou um documento, o contrato de financiamento. Que a vítima levou um não negociável, então Maiko estava no local e disse que iria resolver, depois ele chegou com o contrato, ao passo que o apelante prontamente o levou até o Ciretran, sem realizar a conferência de ambas as vias, o que era de sua responsabilidade eis que fora ele quem atendeu Nely.

Igualmente, não há que se falar em falsidade grosseira, incapaz de ludibriar pessoa comum, dado que, consoante depoimento prestado pela testemunha Adriana, esta teve dúvidas em relação ao contrato, não verificando de imediato que se tratava de falsificação, somente constatou que o formato estava diferente, necessitando ir à agência bancária para verificar tal documento.

Desta forma, o conjunto probatório demonstra que o apelante, no dia 07 de julho de 2016, realmente fez uso de contrato de alienação falsificado e/ou alterado na 5ª Ciretran de Várzea Grande.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS – DOLO EVENTUAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comete o crime previsto no artigo 304 do Código Penal o agente que faz uso de documento público falsificado, consistente na apresentação, a policiais militares, de certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) adulterado.

A alegação de ausência de dolo deve ser afastada quando o agente, até pela condição de policial militar da reserva, tinha plena condição de verificar a autenticidade do documento veicular e a origem ilícita do veículo.”
(N.U 0002603-54.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Por todo exposto,
desprovejo
ao recurso de apelação interposto por
Severino Fernandes da Silva
, mantendo-se incólume os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023